Tribunal: TJMT
Processo: 1052776-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052776-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Promoção, Advertência / Repreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGO TANIGUTI DA SILVA - CPF: 012.025.971-06 (APELANTE), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – FALTA IDONEIDADE MORAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se legítima a exclusão do oficial militar do quadro de acesso à promoção quando constatado que o pretendente não é possuidor de conceito moral, não atendendo, desse modo, os requisitos previstos em lei para obter graduação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por
José Rodrigo Taniguti da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1052776-87.2019.8.11.0041, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, que denegou a segurança vindicada, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante argumenta que concorreu ao acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3o Sargento do quadro de praças da PMMT em 2017, dado como aprovado no resultado final do processo seletivo.

Afirma que a Comissão de Promoção de Praças decidiu não incluí-lo no quadro de acesso por carência de conceito moral, baseado na ocorrência de uma punição no ano de 2015 através da Port. no 57/CD/CorregPM/15, assunto 4o da pauta do Boletim Reservado no 2239 de 02 de agosto de 2019.

Assevera que em 24/01/2015 sofreu uma punição pelo conselho de disciplina, mas em 22/08/2017 houve o regular cumprimento da sanção imposta, conforme decisão do conselho publicada no Boletim do Comando Geral n° 1764 de 13 de julho de 2017.

Assenta que à época dos fatos se encontrava em licença para tratamento de saúde, pelo período de 10/01/2014 até 21/01/2016, com diagnóstico de depressão endógena e dependência ao álcool, via de consequência, o reconhecimento de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10).

Aduz ser ilegítima a punição aplicada na Port. no 57/CD/CorregPM/15, bem como a não inclusão ao quadro de acesso à promoção em decorrência de tal punição, pois se encontrava sob intenso estado incapacitante.

Posto isso, requer o provimento da presente apelação, para, reformar a r. sentença recorrida e reconhecer o direito líquido e certo à promoção por preterição a graduação de 3o Sargento por mérito intelectual.

Nas contrarrazões apresentadas,
o
Estado de Mato Grosso
rechaça as teses mencionadas, requerendo que seja negado provimento ao apelo
(id. 73547993)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 74405450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a questão posta neste recurso cinge-se a examinar acerca do pedido de promoção por mérito intelectual, em ressarcimento de preterição, pretendido pelo Apelante.

Pois bem. Quanto ao direito de promoção pelo critério de mérito intelectual, promoção à graduação de 3o Sargento de Cabos e Soldados com estabilidade, selecionados mediante processo seletivo interno, o artigo 21, inciso III, § 3o, da Lei no 10.076/2014, prevê:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

III - ser considerado possuidor de conceito moral.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Além disso, a Lei 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições à ascensão na hierarquia militar no Estado de Mato Grosso, mediante promoção, prevê em seu artigo 24 sobre o conceito moral. Verifica-se:

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei.

No caso dos autos, o Apelante, embora tenha se classificado dentro do número de vagas no processo seletivo interno para promoção por mérito intelectual, não fez jus à promoção, em razão da punição sofrida em procedimento administrativo, conforme Boletim Reservado no 2015 de 24 de agosto de 2018 (id. 73547970).

Assim sendo, não há que se falar em ilegalidade da Comissão de Promoção de Praças ao considerar o Recorrente não possuidor de conceito moral para a promoção, sob o fundamento de ter sido penalizado em processo administrativo disciplinar. Nota-se que a referida comissão decidiu conforme os requisitos objetivos prescritos em lei.

Nesse compasso, o seguinte julgado também trilha nesse norte. Observa-se:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a promoção retroativa a patente de 3o Sargento, a partir de 31/03/2014, e a promoção para a graduação de 2o Sargento, a partir de 31/03/2018.

3.
A promoção de oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial deverá preencher todos os requisitos previstos em lei para obter sua graduação, caso contrário resultará na sua exclusão.

4. Insuficiência do preenchimento do requisito temporal, devido às exigências de outros requisitos específicos, consoante artigo 21 da Lei 10.076/14.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1015452-34.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020). Grifou-se

Desta forma, não há qualquer ilegalidade na negativa de inclusão do apelante no quadro de acesso à promoção, uma vez que a época sofreu sanções administrativas disciplinares e ação penal.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA – BOMBEIRO MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM TRÂMITE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto n o 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

2. Os Tribunais superiores firmaram entendimento segundo o qual, não viola os princípios da legalidade, impessoalidade e publicidade o ato da Comissão de Promoção de Oficiais que, amparado pela Lei Estadual, exclui do quadro de acesso militar que responde a processo criminal, o que ocorreu na hipótese.

(N.U 0007105-77.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).
Grifou-se

Assim, a decisão da Comissão de Promoção de Praças encontra-se cabalmente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade no impedimento do militar de compor o quadro de acesso à promoção quando não cumpridas as exigências legais para ascender ao cargo pretendido.

Neste sentido já se posicionou o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LEGALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2.
No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação Penal à qual responde, é impedido de ascender na carreira militar.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 53708 MS 2017/0070200-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
Grifou-se

Nesta senda, estabelecidos em lei os requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no quadro de acesso à promoção, se o requerente não atende a todos os desígnios nela exigidos, dentre os quais ‘idoneidade moral’, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.

Além de que, a legislação de regência atribui competência à Comissão de Promoção para formulação do “conceito moral”. Logo, se concluído pela sua ausência em relação a um oficial, não constatado violação ao princípio da razoabilidade, não pode o Judiciário concluir de forma diferente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021